Tribunal: TJES
Processo: 5005270-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Levantamento de Valor; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO Nº

5005270-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO

APELADO: BEATRIZ DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO CABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM BASE EM FATO INCERTO - NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE – NECESSIDADE DE DEBATE NA VIA COMUM. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ADVOGADO PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão – art. 138, §1º do CPC. No caso em análise, além de não ter sido arguida por exceção própria, pretende a parte a anulação da sentença sob presunção de que o magistrado a quo deveria declarar sua suspeição por ter assim feito em processo conexo. Todavia, a suspeição não pode ser presumida.

2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94. Porém, um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais objeto de condenação em sentença não possuem como fundamento labor de advogado, já que a executada, apesar de citada, manteve-se inerte naquele grau de jurisdição. Portanto, o caso comporta provimento parcial para suprimir a condenação do exequente, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.. Recurso conhecido a parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO

APELADO: BEATRIZ DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO CABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM BASE EM FATO INCERTO - NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE – NECESSIDADE DE DEBATE NA VIA COMUM. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ADVOGADO PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão – art. 138, §1º do CPC. No caso em análise, além de não ter sido arguida por exceção própria, pretende a parte a anulação da sentença sob presunção de que o magistrado a quo deveria declarar sua suspeição por ter assim feito em processo conexo. Todavia, a suspeição não pode ser presumida.

2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94. Porém, um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais objeto de condenação em sentença não possuem como fundamento labor de advogado, já que a executada, apesar de citada, manteve-se inerte naquele grau de jurisdição. Portanto, o caso comporta provimento parcial para suprimir a condenação do exequente, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.. Recurso conhecido a parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução de título extrajudicial” ajuizada por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO, ora Apelante, em face de BEATRIZ DA SILVA, ora Apelada.

Pela sentença id. 6270847, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução sob o fundamento de que a matéria deveria ser discutida na via ordinária, concluindo pela ausência de título executivo extrajudicial na hipótese. Outrossim, ao passo em que deu fim à tramitação do feito nos termos do art. 924, I do CPC, condenou o exequente ao pagamento de custas a honorários que arbitrou em 10% do valor da causa.

Recurso de apelação em id. 6270851, no qual o Apelante sustenta, em síntese, que (1) a sentença deve ser anulada ante o impedimento do magistrado que a proferiu; (2) eventualmente não acolhida a referida questão, que o caso comportaria reforma por ter sido o Apelante/Exequente quem iniciou o processo n.º n° 0032266-18.2013.8.08.0024, tendo praticado vários outros atos, sendo equivocada a premissa fática da sentença; (3) que a condenação do exequente em honorários não seria cabível, eis que a executada foi citada/intimada e não se defendeu nos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais em id. 6270860, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5005270-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO

APELADO: BEATRIZ DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução de título extrajudicial” ajuizada por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO, ora Apelante, em face de BEATRIZ DA SILVA, ora Apelada.

Pela sentença id. 6270847, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução sob o fundamento de que a matéria deveria ser discutida na via ordinária, concluindo pela ausência de título executivo extrajudicial na hipótese. Outrossim, ao passo em que deu fim à tramitação do feito nos termos do art. 924, I do CPC, condenou o exequente ao pagamento de custas a honorários que arbitrou em 10% do valor da causa.

Recurso de apelação em id. 6270851, no qual o Apelante sustenta, em síntese, que (1) a sentença deve ser anulada ante o impedimento do magistrado que a proferiu; (2) eventualmente não acolhida a referida questão, que o caso comportaria reforma por ter sido o Apelante/Exequente quem iniciou o processo n.º n° 0032266-18.2013.8.08.0024, tendo praticado vários outros atos, sendo equivocada a premissa fática da sentença; (3) que a condenação do exequente em honorários não seria cabível, eis que a executada foi citada/intimada e não se defendeu nos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais em id. 6270860, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A execução de origem foi ajuizada por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO, ora Apelante, visando a satisfação de obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, pautada no ajuizamento do cumprimento de sentença n.º 0032266-18.2013.8.08.0024, portanto, honorários de êxito.

Infere-se dos autos no feito n.º 0032266-18.2013.8.08.0024 houve declaração de suspeição do magistrado de piso, ora prolator da sentença objeto de irresignação.

Ocorre que, tratando-se de suspeição por razão de foro íntimo, não é possível concluir que a situação se repetiria nos presentes autos.

Portanto, entendo que a suspeição não poderia ser presumida.

Ademais, a parte ora apelante não aduziu exceção de suspeição ao verificar que o dito magistrado atuou nos autos (id. 6270836), incidindo a preclusão disposta expressamente no art. 138, §1º do CPC.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL À EXCIPIENTE POSTERIORMENTE ANULADA NESTE JUÍZO AD QUEM. SUSPEIÇÃO DO EXCEPTO POR ALEGADO INTERESSE NA CAUSA. PRAZO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL A PARTIR DO MENCIONADO FATO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM BASE EM FATO FUTURO E INCERTO
. MERA PROLAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR EVENTUAL SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA. I.
“A suspeição pode ser levantada em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 138, § 1º), sob pena de preclusão. Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada, no prazo para resposta (CPC, art. 297), e, quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias (artigos 305 e 304 do CPC), contado da ciência do fato causador da suspeição”
(STJ - AgRg no REsp 1349206/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). Equivale a dizer, em outras palavras, que “o termo inicial para a oposição da exceção de suspeição pode ser contado de duas maneiras, à luz da interpretação dada em conjunto dos arts. 138, § 1º, 297 e 305 do Código de Processo Civil/1973: i) se o fato, objeto do incidente, houver ocorrido anteriormente ao ajuizamento da causa, caberá à parte excipiente suscitar a suspeição na primeira oportunidade de se manifestar nos autos ou ii) caso a suspeição decorrer de episódio havido no curso do processo, o termo inicial será a data do fato em que o excipiente baseia a exceção” (STJ - AgInt no REsp 1613549/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020). II. “Ao arguir a Exceção de Suspeição, a parte deve especificar o motivo da recusa, indicando os fatos que provará desde logo, ou no correr da instrução; não é suficiente formular mera hipótese de fato possível, a ser demonstrado; menos ainda, poderá variar de motivo, na medida em que a prova afastar o que serviu de fundamento para a Exceção” (STJ - REsp 94.396/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 07/10/1996, p. 37646). III. In casu, a Excipiente narra dois fatos, que, no seu entender, revelariam a suspeição do Excepto para julgar a aludida Ação Indenizatória: o primeiro, consiste na circunstância de o Excepto ter proferido Sentença, sem a devida dilação probatória, julgando improcedente o pedido inicial da demanda, sendo que tal pronunciamento fora anulado em sede de Apelação Cível, eis que reconhecida a necessidade de dilação probatória pela Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte; e o segundo, pelo motivo de que o Excepto não terá a devida imparcialidade para proferir nova Sentença, eis que prolatou aquela primitiva julgando improcedente a pretensão inaugural, sendo muito improvável, segundo a Excipiente, que o Excepto altere seu entendimento. IV. Na hipótese dos autos, o simples fato alusivo à prolação da primitiva Sentença desfavorável à Excipiente ocorreu em 02/07/2008 (id. 1983051, p.17), sendo que esta Exceção de Suspeição restou manejada apenas em 22/09/2015 (id. 1983051, p. 03), quando já havia transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias para protocolização deste Incidente Processual, daí a sua manifesta intempestividade. V. Com amparo na causa hipotética de que o Excepto poderá a vir a proferir outra Sentença desfavorável, tem-se por claramente incabível este Incidente Processual, o qual, por certo, deve fundar-se em fatos objetivos e concretos, cuja ocorrência, inclusive, deve ser devidamente provada, o que evidentemente pressupõe a materialização de sua prática. VI. Na espécie, não cabe a arguição de suspeição com amparo em fato futuro e incerto, sob a vaga e genérica premissa de que o Excepto poderá a vir proferir nova Sentença desfavorável à Excipiente pelo fato de ter proferido Sentença anterior de improcedência anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, carece de respaldo fático-jurídico simplesmente presumir que o Excepto não terá a devida imparcialidade para rejulgar a demanda, ainda que venha a firmar, com amparo no escorreito exercício da atividade judicante e na análise técnica dos elementos produzidos ao longo da instrução processual, eventual compreensão não esperada pela Excipiente. VII. Ainda que afastada a inadmissibilidade desta Exceção de Suspeição, certo é que "simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012)” (STJ - AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018). VIII. Exceção de Suspeição rejeitada. (Data: 31/Mar/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010727-61.2015.8.08.0012, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Portanto, entendo por afastar o argumento de nulidade da sentença.

Prosseguindo, acertada a sentença também ao apontar a ausência de “certeza” do título exequendo, bem como sua liquidez.

Isso porque é incontroverso que houve rescisão do contrato de prestação de serviços de advogado antecipadamente. Desta forma, acertada a conclusão do juízo de piso que a questão deve ser objeto de debate na via “comum”.

Esta E. Primeira Câmara já decidiu neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94. Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
2. Recurso desprovido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000411-73.2017.8.08.0026, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Assim, eventuais discussões sobre as nuances desta rescisão antecipada certamente não são passíveis de discussão na estreita via executiva, cuja cognição é reduzida.

Com isso, restam desnecessárias discussões sobre excesso de execução, bem como resta afastado de plano o pedido de efeito suspensivo por nítida falta de pressuposto.

Por fim, acerca da discussão quanto aos honorários, entendo que a apelação merece acolhimento, já que não houve qualquer atuação em primeiro grau de advogado da executada, quem, citada, permaneceu inerte.

Embora o exequente possa ser condenado em custas na hipótese com base no princípio da causalidade, ante a ausência de labor de advogado da parte executada no primeiro grau, simplesmente inexiste fundamento fático para a condenação em honorários.

Portanto, a dita condenação importa em enriquecimento sem causa, devendo ser extirpada da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a condenação do apelante em honorários, de modo a suprimi-la.

Quanto aos honorários recursais, atento ao Tema 1.059 do C STJ, não vislumbro possibilidade de majoração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões